Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. CURATELA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão, proferida em ação de interdição, a qual determinou que a secretaria promovesse a inclusão de Mirtes Teresa Correia de Mello no polo ativo do feito, com a exclusão de Carina dos Reis Silva, que passou a ser cadastrada como interessada no feito. 1.1. A agravante requer a exclusão do feito da Sra. Carina dos Reis Silva, como terceira interessada. Alega que o vínculo jurídico antes existente entre a agravada e o curatelado, qual seja, prestação de serviços advocatícios, foi rompido com a decretação da curatela provisória por parte desse juízo, conforme inteligência do art. 682, II, do Código Civil. Avalia que o perigo ao resultado útil do processo reside no fato de a agravada vir a tumultuar o processo, ignorando o mais importante, que é a preservação da integridade física e emocional do curatelado.
2. O juízo de primeiro grau acolheu o parecer do Ministério Público para colocar Jean Dulac sob curatela para prática de atos patrimoniais e negociais e, com esse objetivo, nomeou Mirtes Teresa Correr de Mello como sua curadora provisória. 2.1. Como consequência, foi proferida a decisão recorrida determinando a inclusão de Mirtes Teresa Correia de Mello no polo ativo do feito, com a consequente exclusão de Carina dos Reis Silva, que deverá ser cadastrada como interessada no feito. 2.2. Diante da necessidade urgente da nomeação de curador, o juízo de primeiro grau aplicou o art. 85 § 3o da Lei no 13.146/2015, o qual determina que, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência a pessoa com algum vínculo de natureza familiar. 2.3. A Sra. Carina passou à condição de terceira interessada na ação.
3. Em consonância com o art. 119 do Código de Processo Civil, o terceiro juridicamente interessado pode intervir no processo. 3.1. Infere-se do dispositivo que o interesse do terceiro deve ser estritamente jurídico e a sentença tenha o condão influir na sua relação jurídica com o adversário do assistido (art. 124 do CPC). 3.2. Ou seja, a assistência consiste em forma de intervenção de terceiro a viabilizar a interferência daquele não integrante da relação processual a fim de se beneficiar do resultado favorável da sentença à parte assistida.
4. No caso, a Sra. Carina não demostrou possuir interesse jurídico na demanda, tampouco esclareceu de que forma a sentença poderá interferir em sua esfera jurídica e, ressalta-se, não possui vínculo consanguíneo com a parte. Some-se a isso o fato do rompimento do alegado vínculo de prestação de serviços.
5. Precedente: “(...) 3. Indeferimento do pedido de intervenção de terceiro como assistente. 3.1. Como cediço, "o fundamento que autoriza o ingresso de terceiro como assistente em determinado feito é o seu interesse jurídico em que a sentença seja favorável ao assistido (art. 119, caput, do CPC)" (07194276720238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/3/2024). 3.2. Não se vislumbra, neste momento processual, o interesse da agravante em ingressar no feito, tendo em vista a inadmissibilidade do processamento do agravo de instrumento. 4. Recursos improvidos.” (07067792120248070000, 2a Turma Cível, DJE: 4/7/2024).
6. Agravo de instrumento provido.